Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MULTA DE TRÂNSITO. VALOR DEBITADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente os pedidos, para fins de condenar a empresa ré a restituir à autora a quantia de R$ 376,32 (trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente ao Custo Pré-fixado de Limite de Danos. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização de danos materiais e morais. Narrou que em 11/01/2023 alugou um veículo junto à empresa ré, e ao devolvê-lo no dia 15/01/2023, foi imputado a responsabilidade por uma avaria no para-brisa, alegando que tal sinistro não constava no momento da entrega do veículo, ocasião em que foi descontado na fatura do seu cartão de crédito do valor de R$ 376,32 (trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos). Ressaltou que a empresa ré não entregou o laudo da vistoria no ato da entrega do carro ao cliente. Afirmou que foi cobrado o valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos) que supostamente seria de uma infração de trânsito. Em razão das cobranças indevidas, por sinistro que não ocasionou e de não saber qual foi a infração de trânsito que supostamente cometeu, alegou que trouxe danos a sua personalidade. Requereu a condenação de indenização por dano material, no valor de R$ 506,48 (quinhentos e seis reais e quarenta e oito centavos) e a reparação à título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID no).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se houve falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais.
5. Em suas razões recursais, a autora alegou, em preliminar, o cerceamento de defesa, ao ter obstado seu pedido de oitiva testemunhal a fim de comprovar os abalos sofridos. No mérito, sustentou a aplicação do CDC ao presente caso, com a devida inversão do ônus da prova, para que a empresa ré junte aos autos a prova da prévia informação de notificação da multa recebida, o que configura falha na prestação do serviço em detrimento do dever de informação, bem como condenar ao pagamento em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão das falhas na prestação dos serviços causadores de atos ilícitos, com o fito de, assim, reestabelecer seus direitos fundamentais inerentes à sua idoneidade e personalidade. Requereu, por fim, o prequestionamento sobre dispositivos legais.
6. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos.
7. No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, não se mostra necessária a realização de prova testemunhal, quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. A jurisprudência desta Corte entende que: “configura falha na prestação do serviço da locadora de veículos a cobrança de multa por infração de trânsito, mediante débito no cartão de crédito, sem a respectiva cópia do auto de infração e prévia notificação ao consumidor (...)”. (Acórdão: 1639483. Processo: 07132342220228070016. Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha. Primeira Turma Recursal. Data de julgamento: 10/11/2022. Publicado no DJE: 1/12/2022).
10. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa ré realizou a cobrança de multa de trânsito, cujo valor foi debitado na fatura referente ao mês de fevereiro de 2023 no valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos) (ID 51328684 - Pág. 1).
11. Nos termos do art. 373, II, do CPC, a empresa ré não se desincumbiu de seu ônus probatório a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Não trouxe aos autos prova da notificação prévia da consumidora acerca da autuação de trânsito, cujo valor foi cobrado em cartão de crédito de titularidade da autora, o que reforça a verossimilhança dos fatos alegados na inicial. Assim, comprovada a cobrança indevida da multa, o efetivo pagamento e a ausência de engano justificável, deverá a empresa restituir o valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos).
12. No que diz respeito à reparação por danos morais, embora a autora tenha tido transtornos com as cobranças indevidas, circunstâncias do caso não revelam a existência de situação constrangedora ou vexatória capaz de macular a sua honra ou dignidade, tratando-se de mero dissabor, ao qual estão submetidas toda e qualquer pessoa.
13. Não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
14. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente provido.
15. Sentença reformada, em parte, para condenar a ré a pagar a autora, a título de danos materiais complementar, o valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda (22/05/2023) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do comparecimento espontâneo da ré ao processo (25/05/2023 – ID 159947119).
16. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.